Tribunal: TJSP
Processo: 1011293-16.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Falha em transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Recurso das rés.

INDENIZAÇÃO. Afastamento. Cancelamento de voo por impedimento meteorológico comprovado. Defeito na prestação de assistência material. Transtorno não acarretou ofensa a direitos de personalidade, o que não se presume pelo simples inadimplemento. Indenização deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Falha em transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Recurso das rés.

INDENIZAÇÃO. Afastamento. Cancelamento de voo por impedimento meteorológico comprovado. Defeito na prestação de assistência material. Transtorno não acarretou ofensa a direitos de personalidade, o que não se presume pelo simples inadimplemento. Indenização deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Ação improcedente. Recurso provido.